Tribunal: STF
Processo: RE 443455
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-05-15
Data de publicação: 2007-05-15

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - DECISÃO DE TURMA RECURSAL. O acesso ao
   Supremo Tribunal Federal pressupõe o esgotamento da jurisdição na
   origem. Acionado pelo relator integrante da Turma Recursal o
   disposto no artigo 557 do Código de Processo Civil, há de ser
   manuseado o agravo nele previsto, instando-se a própria Turma a
   apreciar o tema e a prolatar decisão passível de ser impugnada
   perante o Supremo Tribunal Federal.